Tribunal: TJES
Processo: 5018572-04.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018572-04.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELENITA RODRIGUES AGUILAR
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018572-04.2022.8.08.0048

RECTE.:
ELENITA RODRIGUES AGUILAR

RECDO.: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZA SENTENCIANTE:
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE BOLETO DE CONDOMÍNIO NO APLICATIVO PICPAY. TRANSAÇÃO LIQUIDADA.
VALORAÇÃO DE PROVA QUE NÃO INDUZ A NULIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ.

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO ENSEJADOR DE INDENIZAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação de obrigação de restituir c/c indenização por danos morais em que
a autora
relata, em síntese, que no dia 14/07/2022 realizou o pagamento do boleto do condomínio no
valor de R$ 424,74 (quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos)
no aplicativo da requerida. Todavia,
após dois dias do pagamento do referido boleto foi informada que o pagamento não foi concluído e que a Requerida não efetuou o estorno do valor, motivo pelo qual requer a devolução do valor e indenização por danos morais.

Em sede recursal (ID. 4707924) requer a nulidade da sentença por ter se baseado no print de tela juntado pela ré, a qual defende se tratar de prova ilícita, conforme entendimento da 6ª Turma do STJ. Pugna pelo prequestionamento da matéria, e, subsidiariamente, em caso de não acolhimento do pedido de nulidade, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de danos morais.

Tese do réu

Apresentou contrarrazões recursais ao ID.
4707940
, pugnando pela manutenção da sentença objurgada em sua totalidade.

Sentença

A sentença atacada dispôs que: “
Diante do exposto,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO,
sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, com relação ao pedido referente à obrigação de restituir e;
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais. Via reflexa declaro extinto o processo, com resolução do mérito, conforme o artigo 487, I, do Código de Processo Civil. ”

VOTO

Conheço do recurso interposto pela autora, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Não há que se falar em nulidade de julgado baseado na análise do conjunto fático-probatório dos autos pelo magistrado, que, pelo princípio da livre convicção motivada, pode dar o valor que entender adequado à quaisquer das provas produzidas pelas partes, desde que devidamente fundamentada.

No mais, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Analisando os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Ao que se infere dos autos, a recorrente realizou o pagamento do boleto de seu condomínio no aplicativo da recorrida, mas não teve o valor compensado, pelo que requer indenização por danos morais.

Verifico que o boleto foi liquidado, conforme comprovante de liquidação juntado pela recorrida (pág. 07 - ID. 4707913), não havendo que se falar em devolução de valores.

O entendimento da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, discutido pela recorrente, é no sentido de que não podem ser usadas como provas as mensagens obtidas por meio do print de tela da ferramenta WhatsApp, o que não é o caso dos autos.

As provas apresentadas pela recorrida não são de conversas de WhatsApp, e sim do sistema da ré de que a transação foi devidamente realizada e liquidada. Não somente o boleto foi liquidado, como foi enviado e-mail a autora informando acerca do ocorrido (pág. 08 ID.
4707913), corroborando as telas sistêmicas questionadas pela recorrente.

De mais a mais, a recorrente não apresenta nos autos qualquer prova de que o boleto não restara pago, o que não se constitui de prova diabólica, posto que bastaria apresentar declaração feita pelo condomínio de que o mesmo não estaria quitado.

Conclui-se que, diferentemente da parte recorrente, a recorrida se desincumbiu do ônus que lhe imputa o artigo 373, II do CPC,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ante a ausência de ato ilícito praticado pela recorrida, inexiste dever de indenizar, pelo que devem todos os pedidos serem julgados improcedentes, sob pena de enriquecimento sem causa das partes, vedado pelo ordenamento jurídico.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença de piso.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)